Tribunal: TJBA
Processo: 8098594-55.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 8098594-55.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE:BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s):
EDUARDO FERRAZ PEREZ, ANDRE MEYER PINHEIRO

EMBARGADO:
ALAN LIMA CALADO

Advogado(s): DIEGO GOMES DIAS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. CONTRADIÇÃO
QUE OCORRE QUANDO HÁ INCOMPATIBILIDADE LÓGICA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO.
CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA
. MERA INSATISFAÇÃO D
O
EMBARGANTE COM O RESULTADO DA LIDE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a abusividade da cobrança de taxa de cadastro, diante da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço e da onerosidade do valor exigido, pleiteando o embargante o reconhecimento de omissão e contradição no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) estabelecer se os Embargos de Declaração configuram tentativa de rediscussão do mérito, inclusive quanto à valoração das provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC autoriza Embargos de Declaração apenas quando presentes obscuridade, contradição interna, omissão sobre ponto que deveria ter sido decidido ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a questão relativa à taxa de cadastro, distinguindo o caso concreto da tese firmada no REsp 1.251.331/RS e afirmando a abusividade da cobrança ante a ausência de comprovação da prestação do serviço e da excessividade do valor.

A alegada contradição não se configura, pois inexistente conflito interno entre fundamentos e dispositivo.

A discordância do embargante restringe-se à valoração dos fatos e provas, o que não autoriza o manejo dos Embargos de Declaração.

Os Embargos de Declaração possuem função integrativa, não servindo para revisitar fundamentos ou reexaminar o mérito, conforme arts. 1.022 e 489, § 1º, do CPC.

O prequestionamento é atendido pela mera discussão da matéria no acórdão, conforme art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária menção expressa aos dispositivos indicados pela parte.

Ausente intuito protelatório, não se aplica a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, mas cabe advertência de que nova oposição com idêntica finalidade ensejará a penalidade legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Embargos de Declaração somente são cabíveis quando demonstrados vícios do art. 1.022 do CPC, não servindo para rediscutir o mérito ou a valoração das provas.

A contradição apta a ensejar Embargos de Declaração é a interna ao julgado, entre fundamentos e dispositivo, e não a divergência entre a decisão e o entendimento da parte.

O prequestionamento é satisfeito pela discussão da matéria no acórdão, nos termos do art. 1.025 do CPC.

A rejeição dos Embargos de Declaração afasta a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, quando ausente propósito manifestamente protelatório.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.
8098594-55.2024.8.05.0001

o
postos
nos autos d
o
Agravo Interno n.
8098594-55.2024.8.05.0001
interposto
nos autos d
a

A
pelação Cível

n.
8098594-55.2024.8.05.0001
,

em que figura
m co mo e mbargante, BANCO VOLKSWAGEN S.A. e

e
mbargad
o
,
ALAN LIMA CALADO
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da
Segunda Câmara Cível

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12